Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-24.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000451-24.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DALVA AUXILIADORA DA SILVA CRUZ - CPF: 551.674.621-34 (APELANTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000451-24.2020.8.11.0002

APELANTE: DALVA AUXILIADORA DA SILVA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000451-24.2020.8.11.0002

APELANTE: DALVA AUXILIADORA DA SILVA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral julgada improcedente, com a condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que o apelado ajuizou a Ação de Busca e Apreensão com amparo em parcela quitada, além de inseri-la indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega estar configurado o dano moral e pede o arbitramento do respectivo valor.

Nas contrarrazões, o apelado afirma que agiu em exercício regular de direito, pois quando procedeu à cobrança a apelante estava inadimplente, portanto não houve abalo extrapatrimonial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000451-24.2020.8.11.0002

APELANTE: DALVA AUXILIADORA DA SILVA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que firmou com o apelado contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, o qual teria indevidamente inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada e ingressado com Ação de Busca e Apreensão.

O apontamento restritivo foi realizado em 17/09/2019 em relação à prestação com vencimento em 16/08/2019 e paga só em 07/10/2019.

Desse modo, ainda que a apelante tenha comprovado que posteriormente quitou o débito, na data em que foi incluída nos cadastros de devedores estava inadimplente. Assim, o apelado agiu em exercício regular de direito.

A propósito:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - ANOTAÇÃO RESTRITIVA POR VALOR MAIOR QUE O DEVIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO GERA ABALO MORAL – HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, e o fato de a anotação restritiva ser realizada em valor maior que o devido não configura, por si só, dano moral.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).
”

(AP 1012334-16.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E POSTERIOR DESISTÊNCIA INCONTROVERSAS. INADIMPLÊNCIA DE FATURAS SUBSEQUENTES.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO.
APONTAMENTO DE VALOR A MAIOR. MERA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. (...)”
(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0011953-76.2019.8.16.0194 - Curitiba – relator desembargador Hayton Lee Swain Filho, julgado em 23.11.2020).

Ademais, apesar de proposta a Ação de Busca e Apreensão após o pagamento da prestação, as partes transigiram logo em seguida, e o veículo não foi apreendido. Por conseguinte, não houve dano moral.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021